Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016516-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS, ADAILTON DE BARROS JUNIOR, ADALVANY ARAUJO DE SOUSA NOGUEIRA, ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA, ADELINA DE SOUZA, ADNA OLIVEIRA DA SILVA, ADRIANA APARECIDA DA SILVA, ADRIANA ARAUJO LIMA, ADRIANA ARQUETI FURLANI VIEIRA, ADRIANA CARVALHO DE MEDEIROS SOARES, ADRIANA CARNEIRO DO NASCIMENTO, ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA, ADRIANA DANIEL TELES VARGAS, ADRIANA DE JESUS NOUGA, ADRIANA DE OLIVEIRA, ADRIANA FONTENELE, ADRIANA MARTINS CORREIA, ADRIANA MARTINS DA SILVA, ADRIANA MARTINS GALENO, ADRIANA PEREIRA LEMOS DE SAO JOSE, ADRIANA REZENDE VARGAS, ADRIANA SCALABRINI DA LUZ, ADRIANA SILVA MACIEL, ADRIANA SOUZA SANTOS, ADRIANA VAZ DE FREITAS, ADRIANA VENTURA SILVA, ADRIANE MENDES DE SOUZA, ADRIANO BATISTA DE ARAUJO, ADVA DE SOUSA CALDAS, AGEL RIBEIRO DOS SANTOS, ALAIDES PEREIRA DA SILVA, ALAIN ROSSI FONSECA, ALBERTINA DA CONCEICAO CANDIDA DE JESUS, ALBERTINA LEITE, ALCIONE DE MORAES CAVALCANTE, ALCIONEIDES NOVAIS DOS SANTOS, ALCIR BORGES MOREIRA, ALDINA NEVES GUIMARAES, ALDRIANA AZEVEDO GONTIJO, ALESSANDRA BARBARA MONTEIRO DE SOUSA, ALESSANDRA BRITO DE DEUS, ALESSANDRA CLAUDIA VICTOR, ALESSANDRA DE OLIVEIRA CORREIA, ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES, ALESSANDRA KATIA DE LIMA, ALESSANDRA MIRANDA GONCALVES DOS SANTOS, ALESSANDRO BRAULIO MORENO, ALESSANDRO MENDES DE MEDEIROS, ALEX DE SOUSA SILVA, ALEXANDRA INACIO BRITO, ALEXANDRE BERNARDI DE FIGUEIREDO, ALEXSANDRO DOMINGUES DE SOUSA, ALICE FRANCISCA TAVARES DE SOUZA, ALINE CRISTIANE DOS SANTOS GUERREIRO CHAVES, ALINE LUIZ DE OLIVEIRA, ALOIZIO JUSTINO ORNELAS, AMENAYDE PEREIRA LEITE PRATES, ANA ALICE DE BRITO MACHADO, ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA GARCEZ, ANA CELIA BANDEIRA DE SOUZA, ANA CINTIA SANTOS REZENDE, ANA CLAUDIA RODRIGUES MOREIRA, ANA CLECIA NASCIMENTO SILVA, ANA CLEDNA DE SOUSA CRUZ, ANA CRISTINA GUEDES RODRIGUES, ANA CRISTINA RODRIGUES INACIO, ANA FLAVIA PINTO DE SOUSA, ANA GABRIELA VAZ DOS SANTOS, ANA GLORIA DA SILVA, ANA JOSEFA GUIMARAES BASTOS, ANA JULIA DE CARVALHO GAMA, ANA LUCIA DE PAULA ALVARENGA, ANA LUCIA FREIRE DE ANDRADE, ANA LUCIA JOSE DE ABREU COSTA, ANA LUIZA ROCHA ALMEIDA, ANA MARCIA DOS REIS LYRA GANDA, ANTONIO CARLOS PERES REBELLO, ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA LEITE, ANA MARIA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA OLIVEIRA DE NEGREDO, ANA PAULA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, ANA PAULA GOMES DOS SANTOS BARBOSA, ANA PAULA DE SOUSA, ANA PAULA FARIAS DE OLIVEIRA, ANA PAULA FERREIRA E SILVA, ANA PAULA GOMES, ANA PAULA MESQUITA PINTO, ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO, ANA PAULA PEREIRA PEDROSO DA SILVA, ANA PAULA TEODORO CORTES, ANA PAULA WEBE DE LIMA, ANA PAULA ZANETTI DA SILVA SOUZA, ANA REGINA PEREIRA DE ARAUJO, ANA RITA MACHADO DE AMORIM SILVA, ANABEL NASCIMENTO BARBOSA, ANAI DAS GRACAS PIOVEZAN, ANAIR CIPRIANO OLIVEIRA, ANALICE OLIVEIRA DE JESUS, ANAMARI DE SOUZA LEITE FERREIRA, ANDERSON BATISTA SALLES, ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA, ANDRE LUIS DA SILVA, ANDRE LUIS VENTURA DE LIMA, ANDRE LUIZ GONCALVES DA ROCHA, ANDRE NOBRE MENDES, ANDRE RODRIGUES SILVA, ANDRE VIDAL TEIXEIRA, ANDREA CABRAL MONTEIRO CAZADO, ANDREA CARLA ARAUJO OLIVEIRA MARQUES, ANDREA LEAL MENDES, ANDREA MARIA DE BARROS, ANDREA MELO DA SILVA, ANDREA ROCHA LOPES, ANDREA TROBILIO BASTOS, ANDREA VAZ DE FREITAS DE SOUZA, ANDREIA APARECIDA ARAUJO, ANDREIA AZENHA MARQUES, ANDREIA CORREIA DA SILVA, ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA, ANDREIA DE PAULA SOTO RAMOS OLIVEIRA, ANDREIA FEITOSA FARIAS DA CUNHA, ANDREIA JORDANIA MARTINS SOARES, ANDREIA MARIA DOS ANJOS, ANDREIA RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA SALES MENDES DE ARAUJO, ANDREIA SANTOS DE ABREU, ANDRESSA AUGUSTO DE QUEIROZ, ANDRESSA RODRIGUES CHERMONT VIDAL, ANDREZA FIORINI PEREZ RIVERA, ANDREZA SILVA DE SOUSA, ANDYARA DA GAMA WOLNEY, ANGELA CRISTINA RODRIGUES GONCALVES, ANGELA CRISTINA LOBO BITTAR, ANGELA MARIA BATISTA, ANGELA MARIA DA FROTA MATTOS FONTELES, ANGELA MARIA TEIXEIRA DIAS, ANGELA REGINA DE SOUZA TIARLING, ANGELICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, ANGELICA DE ARAUJO FERREIRA, ANGELICA DE OLIVEIRA DIAS, ANGELICA MEDEIROS BARBOSA PIMENTEL, ANGELITA DE OLIVEIRA RODRIGUES AMORIM, ANGELITA FERNANDES DE MIRANDA PITALUGA, ANGIE CAVALCANTE LEITE, ANNA PAULA BARBOSA SOUZA, ANTONIA CELIA PEREIRA PINTO, ANTONIA CIBELE FIGUEIREDO LIGORIO, ANTONIA FERNANDES DE MELO, ANTONIA JAIRA OLIVEIRA ALVES LIMA, ANTONIA MARTINS BORGES, ANTONIA MEIRE CARVALHO FONTENELE, ANTONIA NAVARRO GARCIA, ANTONINA BATISTA DA COSTA FILHA, ANTONIO ALVES MOREIRA, ANTONIO APARECIDO DE LIMA, ANTONIO DA COSTA NETO, ANTONIO NEREU STECCA, ANTONIO VICENTE NETO, ANYLEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES BATISTA, APARECIDA CARDOSO LOPES, APARECIDA DAS GRACAS CORTES, APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA, APARECIDA MARIA VIEIRA DE SOUSA, APARECIDA ROSILENE TEODORO DA SILVA, APARECIDA ROSARIO MARINHO, ARADIA CABREIRA JACOVEUKO, ARIANE VIEIRA DE SOUZA, ARLENA DA COSTA DUARTE, ARLENE DOS SANTOS ITACARAMBI, ARLENE FERREIRA SILVA, ARLETA CORDEIRO VALADARES, ARLETE DUTRA DA SILVA, ARLETE PAULA DE OLIVEIRA, ARNALDO GONCALVES DIAS SANTOS, ASSILON PEREIRA DE ANDRADE, ATTILA DE SENA E SILVA, AUDENIZIA PORFIRIO DOS SANTOS, AUREA APARECIDA DA SILVA, AUREA DA SALETE VILA, AUREA MARIA DOS SANTOS SOUSA, AURENIO PEREIRA DA SILVA, AURENY ARAUJO AMORIM, AYASKARA ALESSANDRA DE MATTOS LIMA, AYLA MARCIA NERIS RIBEIRO, AZAURI MAINARDES BEREZOWSKI, AZENATH DOS SANTOS, BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA, BEATRIZ FERNANDES BATALHA, BELISTER ROCHA PAULINO, BELKISS SILVA LEITE NEVES, BENEDITA DOS REIS SOARES COSTA, BENEDITO SILVA DOS SANTOS, BENTO RAMOS DE SOUSA, BERENICE SABINO DINIZ DE SOUSA, BERIGMA DOS SANTOS GOMES, BERVELY SIQUEIRA DOS SANTOS, BETHANIA MARIA RAMALHO BRASILEIRO MARTINS, BETHANIA DE OLIVEIRA AQUINO, BIANCA PEDROZA DOURADO ABADIA, BIANCA PEREIRA SILVA ROCHA DE AZEVEDO, BIBIANA DE FARIAS, BRIGIDA SOARES DA SILVA QUEIROZ, CARITA ALESSANDRA MOURA SA, CARLA CATIA PEREIRA DE SOUZA, CARLA CINTIA FEITOSA OLIVEIRA, CARLA COSTA MARCHETTI DE PAULA, CARLA CRISTIANE RODRIGUES E SILVA, CARLA CRISTINA PINTO PESSOA SILVA, CARLA CRISTINE TAVARES SILVA, CARLA DE OLIVEIRA FERREIRA, CARLA NUCIA DE ASSIS, CARLA REGINA ROSAL DA PAIXAO, CARLA RODRIGUES ABREU, CARLA RODRIGUES CARNEIRO SANTOS DE JESUS, CARLOS ALBERTO CARDOSO FELIPE, CARLOS JOSE LIMA VIANA, CARLOS MARCELO PINTO, CARMEM VERONICA DIDI DA SILVA, CARMEN PEREIRA ANDRADE, CARMEN SILVIA NUNES VIANA, CAROLINA MARIA DE CARVALHO MENDES, CAROLINA SILVA VAZ GONTIJO, CASSIA CRISTINA SANTOS CARVALHO, CASSIA MARIA BORBA LINS DA SILVA, CATARINA ROZA PINHEIRO MARTINS, CATIA CILENE LEITE DA SILVA ALCOBACA, CATIA MARIA CARVALHO, CATIA MONTEIRO CALDEIRA SILVA, CATIA NUBIA DE PAULA, CATILENE PEREIRA MELO DA CUNHA, CAUBI LOPES DE MENEZES, CELDA REJANIA PINHEIRO, CELECINA BARROS DA SILVA CORREIA, CELIA MARIA DOS SANTOS, CELIA MARIA MACEDO DE CAMARGO, CELIA MORAES COSTA, CELIA REGINA DA COSTA REIS, CELMA FILOMENA RORIZ, CELYNE SILVA RAMALHO BRAGA, CENI BRANDAO DE MENDONCA, CESAR AUGUSTO SERRA PEREIRA, CHARLES DA CUNHA CORRENTE, CHRISTIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, CHRISTIANI FERRACO OLIVEIRA, CHRISTIANNY COSTA DE OLIVEIRA LEITAO, CHRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA, CHRYSTYANE PINHEIRO VASCONCELOS, CICERA GEOVANE BARBOSA DE SOUSA, CICERA LIBERATO DA SILVA, CINTHIA CRISTINA AZEVEDO DE PAULA, CINTHYA DA SILVA SANTOS, CINTIA ROCHA RIBEIRO, CLAITON JOSE MACHADO, CLARICE NEVES BARRETO, CLARICE REGINA SOARES DOS SANTOS COSTA, CLARINDA TRINDADE MACHADO DE ARAUJO, CLARO DE SENE CORADO FILHO, CLAUDEMEIRE COUTINHO DA SILVA, CLAUDENYSE MARIA REIS LACERDA, CLAUDIA APARECIDA BORGES, CLAUDIA BARROSO VIEIRA, CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA, CLAUDIA CRISTINA MARTINS, CLAUDIA LOPES CANCADO PARANHOS, CLAUDIA MACIEL PINTO, CLAUDIA MARIA CORREIA DE MELLO, CLAUDIA DE OLIVEIRA BULLOS, CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS, CLAUDIA SIMOES NUNES, CLAUDIA VALERIA DINIZ DE SOUZA, CLAUDIENE MARIA RODRIGUES, CLAUDIO LUIZ NOBREGA PEREIRA, CLAUDNER LUIS ALVES, CLAYTON JOSE DE CASSIO LEMES, CLEA ROSANA BAZILIO MOURA, CLECYANE NONATA DA CRUZ RODRIGUES, CLEIA ROSA DE ARAUJO, CLEIDE HELENA BORGES DOS SANTOS, CLEIDE MOREIRA DA SILVA LIMA, CLEIDE VILARINS NETTO, CLEIDES MACHADO DE LIMA, CLELIA BORGES PAES LANDIM TRINDADE, CLENIA FONSECA MELO, CLEONICE SANTOS DE PINA, CLEONICE SILVIA DA CRUZ RAMALHO, CLEUSA MARIA DA MOTA ARAUJO, CLEUSA MARIA GONCALVES, CLEUZA DA CUNHA, CLEZIA RODRIGUES RAMOS, CLICIE DOS SANTOS, CONCEICAO APARECIDA BATISTA, CONCEICAO APARECIDA ELOI PAULISTA, CONCEICAO DE MARIA BOGEA CARVALHO, CONSOLACAO DE MARIA COIMBRA CORREIA, CREUSA ALVES PIRES, CREUSA DE ALMEIDA FELINTO, CRISTIANA DE QUEIROZ LACKMAN, CRISTIANA GOMES DO AMARAL, CRISTIANA MORENO CARLOS, CRISTIANE ALMEIDA RIBEIRO DE ANDRADE, CRISTIANE ALVES ARAUJO, CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA, CRISTIANE MARIELE PEREIRA RODRIGUES BRANDAO, CRISTIANE MENDES CARVALHO, CRISTIANE MORETTI, CRISTIANE RODRIGUES MACHADO CARVALHO, CRISTIANE SOARES FRAZAO, CRISTIANE VIEIRA DA SILVA, CRISTINA DO NASCIMENTO XAVIER, CRISTINA MARIA PIRES MOREIRA DE MENDONCA, CRISTINA MARIA DA SILVA, CRISTINA MELO CARDOSO SIMS, CRISTINA MONIZ DE ARAGAO GUALDA, CRISTINA SIMONE SIMPLICIO DE JESUS SILVA, DALMO ALVES DE ANDRADE, DALVA DINIS RODRIGUES, DANIELA ALESSANDRA BARNABE DE OLIVEIRA, DANIELA BEZERRA SANT ANA, DANIELA RIBEIRO VASCONCELOS, DANIELA TEREZA DA SILVA LOPES, DANIELA VIEIRA, DANIELE DUTRA OLIVEIRA, DANIELLE ARAUJO DA COSTA VELOSO, DANIELLE BARBOSA LEAL, DANIELLE GALVARROS BUENO, DANIELLE GONCALVES VIEIRA SALLES, DARIA MARIA DE AZEVEDO ALBANO FULGENCIO, DAVINA PEREIRA CAMPOS, DAYSE FERREIRA DA SILVA, DEA ALVES DA SILVA, DEBORA ALVES DE MATOS PONTES, DEBORA BARBOZA RIBEIRO, DEBORA FABIANA ANDRADE PORTELA, DEBORA FERREIRA DA SILVA CAMPOS, DEBORA MACEDO QUEIROZ NUNES, DEBORA REGINA DE SOUZA, DEBORA RODRIGUES QUEIROZ, DEBORAH RODRIGUES DA SILVA ORLANDINI, DEBORAH RAQUEL DE ALMEIDA PEREIRA PASSOS, DEICIMAR APARECIDA DE REZENDE COSTA, DEIGMA EVA COELHO GUIMARAES, DEILA DOS SANTOS VICENTE SILVA, DEILSON PIRES CAVALCANTE, DELBA LUZIA SOARES, DELCI DE ARAUJO SERENO, DELIA ELIAS PEREIRA, DELNILO RIBEIRO NOGUEIRA, DELVA MARIA BELO, DELVA MARIA DA COSTA GONCALVES, DENEIR DE JESUS MEIRELLES, DENIRCE RODRIGUES FONSECA, DENISE CAROLINA DE JESUS, DENISE DE AZEVEDO LEAO, DENISE DE CARVALHO PIMENTEL, DENISE DUTRA DE SANTANA, DENISE RIBEIRO DUTRA, DENIZE IRVANA BUKVAR, DENYSE DOS SANTOS QUEIROS, DERENICE DE JESUS BORGES, DEUSANY DA CONCEICAO MOURA, DEVANIZIO APOLINARIO DOS SANTOS, DIANA ALVES DA SILVA, DIANA SILVA MOTA, DILMA CEZAR DE OLIVEIRA E SILVA, DILUSA ROCHA RAMOS, DILZA DE JESUS SOUZA, DINAIR MENEZES ALVES MARTINS, DINAISA GONCALVES LOPES JARDIM DE OLIVEIRA, DINORAH MEDEIROS RAMOS, DIONE MARIA DA SILVA GALVAO, DIRCE JOSE DA SILVA, DISLEIDE ALVES DA COSTA, DIVA DA SILVA TEIXEIRA MARQUES, DIVINA ANTONIA CANDIDO FLORENCIO, DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA, DOLORES DIAS OLIVEIRA, DOLORES MIRIAN TEIXEIRA BARBOSA, DOMINGAS JOSE DOS SANTOS PRAZERES, DOMINGOS PEREIRA TRINDADE, DONIZETTE PITALURGH FERREIRA, DORACI FREIRE DA SILVA, DORCAS GUIMARAES COSTA, DORCAS MARIA DE LIMA ALVES, DOROTI MARIA DE OLIVEIRA, DORVALINA JOSE DA SILVA, DUILIO DOS SANTOS LOPES, DUZANJAS RODRIGUES DE FARIA, DYRCILENE DE SOUZA CRUZ, EDILANE DURAES MENDES, EDILENA DE OLIVEIRA SANTOS, EDILENE BARBOSA DOS SANTOS, EDILENE DAS CHAGAS MENDES ANDRADE, EDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA, EDILENE FRANCISCO DE CARVALHO, EDILENE SANTOS MESQUITA, EDILEUSA FERREIRA BARBOSA, EDILEUZA PAULA PINHEIRO, EDILMA MARTINS GOMES, EDILTON COSTA ALVES, EDIMILSON APRIGIO BRAGA, EDINALDO DIAS LEITE, EDINALVA FARIAS VIANA, EDISANGELA BARROS DA SILVA, EDITE DE OLIVEIRA SANTOS, EDITH ALVES FERREIRA, EDIVANI JOSEFA DO CARMO, EDIVANIA DE SOUSA ATAIDE, EDLA TEIXEIRA BARBOSA, EDMAR DIAS DA SILVA, EDMEYRE RODRIGUES LEITE, EDMILDA SANTOS GONCALVES, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, EDNA DA SILVA PORTO VALENCA, EDNA MARA CORREA MIRANDA, EDNA MARIA REIS, EDNA PINHO DE ARAUJO LUSTOSA, EDNA RODRIGUES BARROSO, EDNA SERAFIM DE SOUSA, EDNALDA ALVES GUIMARAES SILVA, EDNALVA GOMES DE SOUSA, EDNEA SANCHES, EDNEY SOARES, EDSON PATERRA FRANCISCO JUNIOR, EDUARDO ELIAS PEREIRA, EDUARDO PEDRO ELISIO DOS SANTOS, EDVANE BENTO DA SILVA, EGIDIO ALVES DA SILVA, ELAINE CRISTINA BATISTA DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA ALVES VERSIANI, ELAINE CRISTINA COSTA ANDRADE, ELAINE DE SOUZA E SILVA ROCHA, ELAINE GOMES DA SILVA, ELAINE MAGALHAES DA FONSECA SILVA, ELAINE MARIA DE OLIVEIRA, ELASI GONCALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA, ELDMAR DE AZEVEDO RIBAS GONCALVES, ELDOM SOARES DOS SANTOS, ELENY MARIA DE SOUZA, ELEOZYNEUMAN LAUREANO DE LIMA FERREIRA, ELEUSA VIEIRA DA COSTA, ELIANA MALAQUIAS ARAGAO, ELIANA DE OLIVEIRA MACEDO, ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ELIANA FERREIRA SANTANA, ELIANA LEI AMARAL, ELIANA LISBOA VERAS, ELIANA MARIA DO VALE NUNES, ELIANA NAZARE BELO AMARAL DORNELLES, ELIANE CANDIDO NASCIMENTO BAHIA, ELIANE CRISTINA MANN, ELIANE DA COSTA LIMA, ELIANE DE CASTRO PINTO HOMEM WATERLOO, ELIANE DE JESUS SILVA MOTA, ELIANE FERREIRA CAMARGO, ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FRANCISCA RIOS, ELIANE GOMES RIBEIRO, ELIANE LEAL DE ARAUJO, ELIANE LIMA CHINI, ELIANE MARCIA CARVALHO TENORIO VENTURA, ELIANE MARCILIA MANSO AMORIM, ELIANE PINTO DE MELO, ELIANE PIRES OLIVEIRA, ELIANE ROMEIRO PACHECO, ELIANE SIQUEIRA SILVA MAFFIA, ELIANE SOARES DA SILVA ROCHA, ELIANE SOUSA DE CASTRO DA SILVA, ELIANY RODRIGUES CARDOSO, ELIAS ALVES GADELHA, ELIAS FERNANDES DE BARROS, ELIDA ARAUJO MIRANDA, ELIDA COUTO DE SOUSA ATAIDES, ELIDIA DE AZEVEDO RAMOS DOURADO, ELIELZA MATOS DA GAMA, ELIENE ALEXANDRE BORGES, ELIENE MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, ELIETE MARIA GARCIA BENEVENUTO, ELIS MARCIA MARQUES CAETANO DOS SANTOS, ELISANGELA ALVARENGA LIMA, ELISANGELA OLIVEIRA PAIVA, ELISANGELA RODRIGUES DA CUNHA CORREA, ELISANGELA SOUSA DE AZEVEDO, ELISREGINA FERREIRA DA SILVA, ELISSONIA RIBEIRO PEREIRA GOMES, ELIZABETE CRISTINA DE AQUINO SOUZA, ELIZABETE FERNANDES DE MELO, ELIZABETE FERNANDES MARIANO MARTINS, ELIZABETE FERREIRA DA SILVA, ELIZABETE GOMES, ELIZABETE JOSE MARQUES BARBOSA, ELIZABETE MARTINS DE OLIVEIRA, ELIZABETE MOREIRA DIAS, ELIZABETH GONCALVES SANTOS, ELIZABETH LOPES RIBEIRO, ELIZABETH LOPES RIBEIRO, ELIZABETH MARTINEZ E DA SILVA, ELIZABETH TAVARES DE GONZAGA, ELIZANE SILVA DOS SANTOS, ELIZANGELA LIMA FERREIRA, ELIZANGELA VIEIRA DE SALES, ELIZETE APARECIDA FERNANDES RABELO, ELIZETE FERREIRA MEDEIROS, ELIZETH OLIVEIRA VICENTE, ELOISA ALBUQUERQUE PARRAS DE CASTRO, ELOISA CRISTINA WILLMANN, ELOISA ELIAS CARDOSO, ELUCIANE LAUREANO DE SOUSA LIMA MARTINS, ELY SOUZA PAIVA, ELZA VOGADO DE SOUSA, EMANUELLE MENDONCA MOURA, EMIKO YANO, ENEAS GONCALVES NETO, ENEREIDA MARIA FRANCA E SILVA, ENI MINERVINA MENDONCA, JUVENIL ANTONIO CENCI, ERALDA TENORIO LOPES, ERENI ANA DA SILVA DE OLIVEIRA, ERICA ADRIANA DE OLIVEIRA, ERICA CRISTINA CARNEIRO DOS SANTOS, ERICA OLIVEIRA DA SILVA, ERICA PALUZZE NUNES BATISTA LOPES DE OLIVEIRA, ERICA WEGERMANN PINOW, ERIVALDO FRANCISCO DE SOUSA, ERMELINDA DA CONCEICAO PESTANA PINTO, ERON RAMOS DE OLIVEIRA, ERROL GOMES ROMER, ESMERALDA RIBEIRO DE SOUZA, ESTER DE ALMEIDA LIMA, ETYENNE MONIQUE DE SOUTO, ROSANA SANTOS PEREIRA, VALTER SIQUEIRA FREITAS, ALESSANDRA C.OLIVEIRA FELIX, ALICE NUNES DE ANDRADE, AMARA ALVES RORIZ, ANA DE MELO LEANDRO, ANA MARIA ARAKAWA, ANA VALERIA NOGUEIRA CARVALHO, ANISIA CARNEIRO DA SILVA, ANA AMELIA SALLES RODRIGUES, BENJAMIN FRANCKLIN DOS SANTOS, CATHIE DO PRADO DOS SANTOS, CLAUDIA SILVA DE CARVALHO, CONCEICAO BORGES SILVA, DANIELA DE A.BATISTA DOS SANTOS, DANIELE ABUD VALLE, DEBORA ANTUNES DE OLIVEIRA, DELMA RODRIGUES DA SILVA, EDNA PEREIRA DA SILVA, AMANDA REGIS MARTINS RODRIGUES MOREIRA, BEATRIZ ALVES BEM TAVARES, ERIKA DO AMARAL DOS SANTOS FREITAS, APARECIDA IZABEL NUNES FREITAS, ANDREA ALBUQUERQUE DE SENNA PALHANO, ANA PAULA DOS SANTOS E SILVA, ADRIANA CORREA DA SILVA ABDON, ADRIANA MUZI DE MEDEIROS MOURA, ANDRIANA SOARES BEZERRA, ALANA PIRANGI SANTOS, ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ALESSANDRA RIBEIRO SOBRINHO, ALZIRA CASTILHO DE PAULA, ANA CLAUDIA LINS LOPES, ANA CRISTINA MENDES CAMPELO, ANA ELEN FERREIRA MOITINHO, ANA FLAVIA CATUNDA MARTINS, ANA MARIA DE FREITAS CARVALHO, DENISE MENDES FRANCA CESSIONÁRIO: WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO SUCESSOR: FRANKLIN HERBERT DE MELO LEANDRO, BENJAMIN FRANCKLIN DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Revogo o item 5 da decisão ID 18217568, por erro material na indicação dos credores. 2. Encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos IDs 15718448/15718449, 15718489/15718493 e 18222645/18222646, referentes às parcelas superpreferenciais dos credores ALCIR BORGES MOREIRA, ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA LEITE, ANA MARIA DE OLIVEIRA, CELIA PRADO DOS ANJOS SANTOS, CLARO DE SENE CORADO FILHO e DEICIMAR APARECIDA DE REZENDE COSTA, deferidas nas decisões ID 13622492 e 15440310. Além disso, deverá a Contadoria analisar a situação da credora ELIANA LISBOA VERAS quanto ao pagamento de parcela superpreferencial em seu favor, considerando a manifestação do ente devedor nos IDs 15718448/15718449 e 15718489/15718493. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios